Tribunal: TJMT
Processo: 1009972-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009972-02.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTAGEM DE PRAZO APÓS A JUNTADA DE MANDADO DE EXECUÇÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE CONTAGEM DE PRAZO DA SECRETARIA E DO SISTEMA-PJE – INVIABILDIADE DE PREJUÍZOS AO ADVOGADO – CONTAGEM DO PJE QUE CONSIDEROU NO ANO DE 2022 OS FERIADOS DE CARNAVAL E QUARTA-FEIRA DE CINZAS – NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – APELO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INSURGÊNCIA QUANTO À INVERSÃO DE SUCUMBÊNCIA – ACOLHIMENTO PARCIAL.

Em havendo divergência entre a contagem de prazo da Secretaria da Vara e o Sistema-PJE, deve prevalecer aquele que não causa prejuízos ao recorrente, salientando-se que o Sistema-PJE computou os feriados de carnaval, bem como a quarta-feira de cinzas no período também como feriado.

Verificando-se a intenção de rediscutir o julgado, não se verifica a viabilidade de acolhimento dos embargos de declaração, eis que inexistentes os vícios do artigo 1022 do CPC, todavia há que se reconhecer a utilização de premissa equivocada quanto à inversão do ônus de sucumbência, pois como foi provida a apelação para retorno dos autos e regular prosseguimento, não há falar, portanto, em se inverter a sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID. Num. 216268679),
em face de acórdão que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1009972-02.2022.8.11.0041,
tendo como Embargado: BANCO BRADESCO S/A,

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

A Embargante,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em síntese, diz que o acórdão possui vícios a serem sanados; e que deve ser mantida a sentença que considerou intempestivos os Embargos à Execução, eis que extrapolado o prazo legal do artigo 915 do CPC.

Destaca que o acórdão é contraditório, pois nem mesmo existe certidão de decurso de prazo; ao contrário, tendo em vista que a Secretaria, equivocadamente, consignou que o recurso seria tempestivo.

Assevera que a quarta-feira de cinzas, conforme o calendário forense de 2022, não foi considerado feriado, pois o expediente para esse dia se iniciou a partir das 13 horas.

Argumenta que “(...) tendo este e. TJMT invertido o ônus da sucumbência, consequentemente, caberia ao escritório Galera Mari arcar com ele. Entretanto, se a decisão prolatada foi para que o processo retornasse ao Primeiro Grau, neste momento processual, nem mesmo haveria de se falar “ônus da sucumbência”, principalmente na sua inversão, uma vez que o próprio Tribunal retirou o encerramento do feito e qualquer sucumbência deixou de existir com a determinação de retorno dos autos à origem”.

Requer “(...) sejam recebidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, reconhecendo e sanando os vícios apontados e, consequentemente, que seja reformado o Acórdão de id. 214846156, mantendo, por corolário, incólume a decisão de primeiro Grau, diante da inegável intempestividade na apresentação dos Embargos à Execução. Assim como, que sejam invertidos os ônus sucumbenciais”.

Prequestiona os dispositivos: art. 231, II, do CPC; art. 915 do CPC; e art. 918, I, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID. Num. 216268679),
em face de acórdão que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1009972-02.2022.8.11.0041,
tendo como Embargado: BANCO BRADESCO S/A,

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Foi lançada seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTAGEM DE PRAZO APÓS A JUNTADA DE MANDADO DE EXECUÇÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE CONTAGEM DE PRAZO DA SECRETARIA E DO SISTEMA-PJE – INVIABILDIADE DE PREJUÍZOS AO ADVOGADO – CONTAGEM DO PJE QUE CONSIDEROU NO ANO DE 2022 OS FERIADOS DE CARNAVAL E QUARTA-FEIRA DE CINZAS – NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – APELO PROVIDO.

Em havendo divergência entre a contagem de prazo da Secretaria da Vara e o Sistema-PJE, deve prevalecer aquele que não causa prejuízos ao recorrente, salientando-se que o Sistema-PJE computou os feriados de carnaval, bem como a Quarta-Feira de Cinzas no período também como feriado”.

Quanto às pretensões, não há qualquer vício a ser sanado.

O que se busca é a rediscussão do julgado, o que não se admite pela via dos embargos.

Ora, a apelação cível em questão foi provida, considerando-se a inexistência de decurso de prazo para a apresentação dos Embargos à Execução pelo Banco Bradesco S/A.

Em assim sendo, mostra-se descabido o pleito formulado em sede de Embargos de Declaração, mormente porque não estão presentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

Ficou claro que os Embargos à Execução foram interpostos dentro do prazo legal, não podendo a parte ser prejudicada, em razão de inconsistência de contagem de prazo entre a Secretaria e o Sistema PJE.

Com esses apontamentos, trago trecho do acórdão combatido:

“(...) O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que
REJEITOU LIMINARMENTE
os Embargos à Execução n. 1009972-02.2022.8.11.0041, propostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em desfavor de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(Apelada). E, ainda,
CONDENOU
o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, revogando os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte Embargada.

Primeiramente, convém ressaltar que a tempestividade é matéria de ordem pública e, portanto, não é pelo fato de haver no feito certidão de tempestividade confeccionada pela Secretaria, que a matéria já esteja sepultada.

Feito esse breve introito, tem-se que o PJE sugere prazo para atos processuais; e, apesar de caber à parte interessada confirmar tal prazo, não pode ela ficar prejudicada por inconsistências de contagem de prazo entre a Secretaria e o Sistema –PJE, salientando-se que no mês de fevereiro (o dia 28) e no mês de março (o dia primeiro e o dia 02/03) foram considerados feriados (carnaval e quarta-feira de cinzas), de modo que o prazo final teria ocorrido em 21/03/2022.

Ocorre que a certidão de decurso de prazo em 17/03/2022 confeccionada pela Secretaria também está equivocada, pois o prazo teria findado em 18/03/2022, considerando dia útil a Quarta-Feira de Cinzas. Ao passo que o Sistema-PJE considerou a quarta-feira de cinzas como feriado, e estendeu o prazo até 21/03/2022.

Com essas constatações, não se pode dar guarida ao prazo assinalado pela Secretaria da Vara, eis que tal situação, em muito, prejudicaria o Embargante, que conta com prazo estipulado pelo Sistema-PJE.

Nesse sentido, colaciono o recente julgado deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – DATA INDICADA PELO SISTEMA PJE – EQUÍVOCO QUE NÃO PODE PREJUDICAR A PARTE – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser afastada a intempestividade do recurso quando constatado erro na indicação do prazo recursal pelo portal eletrônico (PJe).

(N.U 1022446-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024, publicado no DJE 05/02/2024)”.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo e DETERMINO o retorno dos autos ao primeiro grau para processamento”.

Todavia, reconheço que a inversão da sucumbência não se aplica ao caso.

Apesar de haver êxito no pedido recursal, o dispositivo do acórdão fez constar que deveria haver o retorno dos autos para o regular processamento.

Assim, o ônus sucumbencial não deve ser revertido, eis que o feito terá prosseguimento e será prolatada nova sentença, e a partir daí é que será observada a sucumbência.

Ante o exposto,
acolho parcialmente o recurso, tão somente para que seja suprimida a inversão de sucumbência.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024